Tribunal: STF
Processo: RE 1565465
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal Estadual assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Recurso Inominado Cível nº 5002826-29.2022.8.21.0018/RS, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator Juiz de Direito Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 14.7.2023)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196, 198 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No mérito, a controvérsia em exame diz respeito à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, cuja pretensão consiste no fornecimento de tratamento oncológico.



    O Tribunal de origem, em observância à modulação dos efeitos da Tese firmada no Tema 1.234/RG, consignou que “[...] o acórdão proferido no Tema 1.234 foi publicado em 11/10/2024. Sendo a presente ação ajuizada em 6/4/2022, ou seja, em data anterior à publicação do resultado do julgamento”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.366.243, (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.10.2024), paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que as hipóteses que implicam deslocamento de competência para a Justiça Federal só alcançam feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.09.2024), afastando sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Colho recente decisão da Primeira Turma desta Suprema Corte, nos autos da Rcl 75049 AgR, DJe 30.06.2025, de minha relatoria:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 200 MG. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO NAS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OU PROTOCOLOS CLÍNICOS DA DOENÇA DE PARKINSON. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ESTADO E MUNICÍPIO EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 1234 - RG. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 60 (RE 1366243 | TEMA 1234 - RG). NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 61 (RE 566.471 | TEMA 06 - RG). ENUNCIADO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional movida em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve ordem de fornecimento de medicamento em suposta inobservância das Súmulas Vinculantes 60 e 61. 2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude da não ocorrência de violação à Súmula Vinculante 60 (RE 1366243 | Tema 1234 - RG) e da impossibilidade de a Súmula Vinculante 61 (RE 566.471 | Tema 06 - RG) ser utilizada como paradigma vez que ainda não havia sido editada quando da prolação do acórdão reclamado. 3. Agravo regimental que reitera a necessidade de aplicação dos paradigmas independentemente da data em que foi proferido o acórdão reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão saber se viola a Súmula Vinculante 60 e a Súmula Vinculante 61 decisão que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve a ordem de fornecimento de CANABIDIOL 200mg – solução de 30ml como intervenção medicamentosa na Doença de Parkinson. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. À vista da Portaria Conjunta nº 10, de 31 de outubro de 2017, da Secretaria de Atenção à Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o CANABIDIOL 200mg – solução de 30ml, apesar de registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson. Portanto, é medicamento não incorporado para os fins do Tema 1234 - RG e do Tema 06 - RG. 6. De acordo com o Tema 1234 - RG (Súmula Vinculante 60), as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES). Regras de modulação de efeitos: a) as hipóteses que implicam deslocamento de competência para a Justiça Federal só alcançam feitos ajuizados após a publicação (19.09.2024) do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco; b) Os critérios fixados no Tema 1234 - RG devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição. Enquanto não transitado em julgado, cabe ao Poder Judiciário, no processo originário, intimar as partes para se manifestar sobre a adequação do caso ao Tema 1234 - RG. 7. Violação à Súmula Vinculante 60: não ocorrência. Na origem, a ação judicial foi deflagrada em 02.08.2022, isto é, anterior ao julgamento do mérito do Tema 1234 - RG. Nesses casos, não há necessidade de deslocamento de competência para a Justiça Federal, devendo eventual condenação definitiva ser ressarcida pela União, mediante via repasses Fundo a Fundo. Decisão reclamada em compatibilidade com a modulação de efeitos estabelecida no Tema 1234 - EG e na Súmula Vinculante 60. 8. De acordo com o Tema 06 - RG (RE 566.471) e com a Súmula Vinculante 61, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde é medida excepcional. Necessidade de atendimento cumulativo dos seguintes requisitos cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação originária: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 9. Súmula Vinculante 61: impossibilidade de servir como paradigma nesta reclamação. Quando o acórdão reclamado foi proferido, não havia nem julgamento do Tema 06 - RG muito menos publicação da Súmula Vinculante 61. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente (nesse sentido: Rcl 58715 AgR-Segundo, Rcl 52473 AgR, Rcl 67821, AgR, Rcl 68871 AgR). 10. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, substituto de ação rescisória, de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou ações autônomas de impugnação. Ausência de argumentos capazes de justificar a reconsideração da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental que se nega provimento.”



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1540145 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04-06-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1425305 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente